Tribunal: CARF
Processo: 16004.720037/2020-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16004.720037/2020-18
ACÓRDÃO
3102-002.946 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
USINA CAROLO S/A-ACUCAR E ALCOOL EM RECUPERACAO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou
relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - IOF
Data do fato gerador: 31/01/2017, 28/02/2017, 31/03/2017, 30/04/2017,
31/05/2017,
30/06/2017,
31/07/2017,
31/08/2017,
30/09/2017,
31/10/2017, 30/11/2017, 31/12/2017
MÚTUO DE RECURSOS FINANCEIROS ENTRE EMPRESAS. INCIDÊNCIA DO
IOF.
As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros
entre pessoas jurídicas sujeitam-se à incidência do IOF, conforme dispõe o
art. 13 da Lei 9.779/99.
OPERAÇÕES DE CRÉDITO. MÚTUO DE RECURSOS FINANCEIROS. CONTA
CORRENTE. INCIDÊNCIA DE IOF.
O mecanismo de conta corrente mantido entre pessoas jurídicas ou entre
pessoa jurídica e pessoa física, pelo qual uma disponibiliza à outra recursos
financeiros que deverão ser restituídos ao cabo de prazo determinado ou
indeterminado, configura operação correspondente a mútuo sobre a qual
incide IOF, segundo as mesmas normas aplicáveis às operações de
financiamento e empréstimos praticadas pelas instituições financeiras.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE
EQUIDADE.
As propostas de aplicação de equidade apresentadas pelos Conselhos de
Contribuintes atenderão às características pessoais ou materiais da espécie
julgada e serão restritas à dispensa total ou parcial de penalidade
pecuniária, nos casos em que não houver reincidência nem sonegação,
fraude ou conluio, nos termos do artigo 40 do Decreto no 70.235, de
06/03/1972.
Fl. 693
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.946 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720037/2020-18
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria, em negar provimento ao recurso
voluntário. Vencidos os conselheiros Joana Maria de Oliveira Guimarães e Matheus Schwertner
Zicarelli Rodrigues, que entendiam pelo cancelamento da autuação, posto que as operações
envolvidas não correspondiam a mútuo.
Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Jorge Luis Cabral, Matheus
Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Joana Maria de Oliveira Guimaraes, Fabio Kirzner Ejchel, Gisela
Pimenta Gadelha, Pedro Sousa Bispo (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem relatar os fatos, adoto o Relatório da decisão recorrida com os devidos
acréscimos:
Trata-se de auto de infração lavrado contra a contribuinte em epígrafe (fls.
558/562), relativo à falta/insuficiência de recolhimento do Imposto sobre
Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou relativas a Títulos ou Valores
Mobiliários, no montante total de R$ 12.006.515,71, referente aos fatos
geradores de 31/01/2017, 28/02/2017, 31/03/2017, 30/04/2017, 31/05/2017,
30/06/2017, 31/07/2017, 31/08/2017, 30/09/2017, 31/10/2017, 30/11/2017,
31/12/2017.
No Termo de Constatação e Descrição dos Fatos – IOF (fls. 550/557), o auditor-
fiscal justificou o lançamento de ofício no fato de a contribuinte não ter declarado
ou recolhido nenhum valor a título de IOF no ano-calendário de 2017, apesar de
ter operações de mútuo na forma de conta corrente com empresas coligadas.
Cientificada do despacho decisório em 02/07/2020 (fl. 567), a contribuinte
apresentou, em 30/07/2020 (fl. 569), impugnação (fls. 572/582), na qual alega:
• tanto a impugnante quanto as demais empresas do grupo estão submetidas ao
processo de recuperação judicial, o que intensifica as operações financeiras
realizadas entre elas, para prover caixa por meio de taxas e condições mais
razoáveis e colaborar com a manutenção da atividade econômica do grupo,
sujeito a controle judicial. Nesse sentido, desde o início da recuperação judicial,
por possuir maior poder negocial no mercado e deter os bens e direitos passíveis
de serem prestados como garantia, contraía empréstimos e repassava-os às
demais empresa do grupo, com o único objetivo de preservá-las, nos termos do
Fl. 694
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.946 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720037/2020-18
3
instrumento de conta corrente juntado aos autos, não havendo que se falar em
incidência do IOF nessas operações, como será demonstrado a seguir;
• no caso em tela, não há que se falar em exigência do IOF porque inexiste o
cunho financeiro que caracteriza sua incidência, justamente porque as empresas
estão em recuperação judicial, cujo principal objetivo é a preservação delas.
Noutras palavras, a autuada concentrava os empréstimos obtidos e repassava-os
às demais empresas do grupo – nos termos do contrato de conta-corrente –, sem
nenhum fim de obter receita financeira derivada deste, objetivando,
exclusivamente, suprir caixa e preservar o grupo, o que afasta as operações do
campo de incidência do IOF;
• consoante o art. 2o do Decreto no 6.306, de 14 de dezembro de 2007, e o art. 13
da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, o IOF incide sobre operações de crédito
que visam a obtenção de receitas financeiras, não se aplicando, portanto, às
operações de gestão centralizada de recursos, sobretudo em se tratando de grupo
econômico sujeito à recuperação judicial, ainda mais quando há um instrumento
particular formalizando a gestação centralizada de caixa;
• tendo em vista que se encontra desde 2014 em grave situação financeira, em
verdadeiro “estado de necessidade” (art. 24 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de
dezembro de 1940), concentrando todos os seus esforços para a manutenção de
sua atividade econômica e da preservação do seu grupo econômico, devendo,
nesse caso, ao menos, ser cancelada a multa de ofício aplicada, já que a ausência
de recolhimento do IOF (caso devido fosse) deveu-se à ausência de recursos
financeiros para tanto. Ainda mais em se considerando que não houve sonegação
fiscal ou ausência de declaração do fato gerador, mas tão somente a ausência da
retenção e recolhimento do IOF, nos termos do quanto previsto nos artigos eo e
5o, inciso III, do Decreto no 6.306, de 2007. Por isso, a multa de ofício no patamar
de 75% deve ser afastada, ou, ainda, seja aplicada a multa de mora de 20% na
forma do art. 59 da Lei no 8.383, de 30 de dezembro de 1991.
A impugnante cita jurisprudência do Carf para suportar seu entendimento de que
o IOF não incide sobre operações de contrato de conta-corrente.
Ato contínuo, a DRJ-SÃO PAULO julgou a impugnação do contribuinte nos termos
sintetizados na ementa, a seguir transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS OU
RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS - IOF
Data do fato gerador: 31/01/2017, 28/02/2017, 31/03/2017, 30/04/2017,
31/05/2017, 30/06/2017, 31/07/2017, 31/08/2017, 30/09/2017, 31/10/2017,
30/11/2017, 31/12/2017
MÚTUO. CONTA-CORRENTE. INCIDÊNCIA DE IOF.
A disponibilização e/ou a transferência de créditos financeiros a outras pessoas
jurídicas, ainda que realizadas, sem contratos escritos, mediante a escrituração
Fl. 695
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.946 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720037/2020-18
4
contábil dos valores cedidos e/ou transferidos, em um esquema de conta
corrente, constitui operação de mútuo sujeita à incidência do IOF.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. ATIVIDADE VINCULADA E OBRIGATÓRIA.
A constituição do crédito tributário pelo lançamento de ofício é atividade
administrativa vinculada e obrigatória, não restando nenhuma margem de
discricionariedade na aplicação da legislação.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Em seguida, devidamente notificada, a Recorrente interpôs recurso voluntário
pleiteando a reforma do acórdão.
Neste Recurso, a Empresa suscitou as mesmas questões preliminares e de mérito,
repetindo os mesmos argumentos apresentados na sua manifestação de inconformidade.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Pedro Sousa Bispo, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele se deve conhecer.
Conforme se depreende da leitura do processo, a autuação em tela teve por base o
procedimento fiscal no qual se constatou que a Recorrente deixou de recolher IOF, no ano de
2017 , sobre valores registrados nas contas contábeis que foram caracterizadas como operações
de crédito correspondentes a mútuo pela fiscalização, conforme tabela abaixo:

Ficou a empresa recorrente como responsável pelo recolhimento do IOF conforme
disposto no § 2o do artigo 13 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, in verbis:
Art. 13. As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros
entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física sujeitam-se à
incidência do IOF segundo as mesmas normas aplicáveis às operações de
financiamento e empréstimos praticadas pelas instituições financeiras.
(...)
§ 2o Responsável pela cobrança e recolhimento do IOF de que trata este artigo é a
pessoa jurídica que conceder o crédito.
Fl. 696
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.946 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720037/2020-18
5
Nos termos do artigo 7o, inciso I, alínea “a”, do Decreto no 6.306, de 14 de
dezembro de 2007, quando não ficar definido o valor do principal a ser utilizado pelo mutuário, a
base de cálculo é o somatório dos saldos devedores diários apurado no último dia de cada mês, in
verbis:
Art. 7o A base de cálculo e respectiva alíquota reduzida do IOF são (Lei no8.894, de
1994, art. 1o, parágrafo único, e Lei no 5.172, de 1966, art. 64, inciso I):
I - na operação de empréstimo, sob qualquer modalidade, inclusive abertura de
crédito:
a) quando não ficar definido o valor do principal a ser utilizado pelo mutuário,
inclusive por estar contratualmente prevista a reutilização do crédito, até o termo
final da operação, a base de cálculo é o somatório dos saldos devedores diários
apurado no último dia de cada mês, inclusive na prorrogação ou renovação:
1. mutuário pessoa jurídica: 0,0041%;
De acordo com o dispositivo legal acima, foram elaboradas tabelas do cálculo do
IOF devido:

A recorrente se insurge contra o lançamento pedindo o seu cancelamento e
abordando os seguintes aspectos: i) da situação econômico-financeira da recorrente no ano
calendário de 2014 e não incidência do IOF nas operações financeiras entre empresas do mesmo
grupo econômico; e ii) não aplicação da multa de ofício;
Feitas essas breves considerações para melhor compreensão das matérias em
debate, passa-se à análise das pretensões da recorrente nas preliminares e mérito.

Da situação econômico-financeira da recorrente no ano calendário de 2014 e não incidência do
IOF nas operações financeiras entre empresas do mesmo grupo econômico
A recorrente explica neste tópico que ela e demais empresas do grupo econômico
se encontravam em 2014 sob o regime de Recuperação Judicial, que ocorreu em 09 de janeiro de
2014, conforme se verifica do extrato processual do processo no. 0000058-75.2014.8.26.0466 (fls.
3.341/3345), em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Pontal/SP.
Fl. 697
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.946 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720037/2020-18
6
Nesse cenário, afirma que por possuir maior poder negocial no mercado e deter os
bens e direitos passíveis de serem prestados como garantia a credores (i.e. parque industrial,
faturamento da venda de açúcar e etanol, imóveis rurais próprios), contraia empréstimos junto a
instituições financeiras e repassava-os às demais empresas do Grupo Carolo, com o único objetivo
de preservá-las durante o cumprimento do PRJ, o que se assemelha, para fins jurídicos, ao
compartilhamento de uma única “conta corrente” – hipótese na qual ausente o cunho financeiro
no repasse de valores entre empresas de um mesmo grupo econômico, afastando a incidência do
IOF.
Em que pese os argumentos da Recorrente, estes não devem prosperar, pois, ainda
que se caracterizasse esse tipo de contrato como conta corrente, ainda assim as operações de
créditos nele envolvidas estariam sujeitos ao IOF, conforme se verá em seguida.
Como é cediço, os contratos de conta corrente possuem características próprias e
são utilizados principalmente pelos grupos econômicos que buscam uma gestão financeira
unificada em que uma das empresas é escolhida para realizar essa função. Nesse tipo de contrato,
duas ou mais pessoas jurídicas convencionam fazer remessas sucessivas de valores, anotando os
débitos e créditos em uma conta única, a fim de verificar o saldo exigível ao final de um prazo
determinado. Também nesse tipo de contrato não há definição prévia de quem seja credor ou
devedor, haja vista que o montante das remessas forma um todo homogêneo que somente ao fim
do prazo estipulado é que se apurará quem ficou com saldo positivo nessa na movimentação,
ensejando a cobrança de juros de mora e permitindo a execução deste saldo.
No caso concreto, ainda que as operações alegadas pela recorrente possam se
assemelhar ao contrato de conta corrente, essa questão torna-se irrelevante a solução da lide
porque, visto que as operações envolvendo conta corrente também sofrem a incidência do IOF.O
que o art.13 da Lei no 9.779, de 1999 tributa pelo IOF é a operação de crédito correspondente a
mútuo de recursos financeiros, o que independe da natureza de vinculação entre as partes e da
formalização de um contrato ou aspectos formais mediante os quais a operação se materializa,
quer seja de mútuo, quer seja de conta corrente, basta a entrega do montante ou do valor que
constitua o objeto da obrigação, ou sua colocação à disposição do interessado para que seja
caracterizada uma operação de crédito correspondente a mútuo. Abaixo o conteúdo do
dispositivo legal citado:
Art. 13. As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros
entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física sujeitam-se à
incidência do IOF segundo as mesmas normas aplicáveis às operações de
financiamento e empréstimos praticadas pelas instituições financeiras.
O AD SRF no 007, de 1999, abordou, entre outras questões, a incidência do IOF
sobre as operações de mútuo referidas no art. 13 citado, tratando, especificamente em seu item
1, daquelas “realizadas por meio de conta corrente”, sem prazo de pagamento:
1. No caso de mútuo entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa
física, sem prazo, realizado por meio de conta-corrente, o Imposto sobre
Fl. 698
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.946 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720037/2020-18
7
Operações d Crédito, Câmbio e Seguro, ou relativas a Títulos ou Valores
Mobiliários – IOF, devido nos termos do art. 13 da Lei n ° 9.779, de 19 de janeiro
de 1999:
a) incide somente em relação aos recursos entregues ou colocados à disposição
do mutuário a partir de 1 ° de janeiro de 1999;
O Ato Declaratório SRF no30, de 24 de março de 1999, reforça esse entendimento
de que o IOF incide sobre a operação correspondente a mútuo, independente da forma como o
recurso foi disponibilizado, in verbis:
Art. 1o. O IOF previsto no art. 13 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, incide
somente sobre operações de mútuo que tenham por objeto recursos em dinheiro,
disponibilizados sob qualquer forma, e quando o mutuante for pessoa jurídica.
(negrito nosso)
Nesse sentido, o Decreto no 6.306, de 2007(RIOF) esclarece que a expressão
“operações de crédito” compreende as operações de empréstimo sob qualquer modalidade e
mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física:
Art. 3o O fato gerador do IOF é a entrega do montante ou do valor que constitua o
objeto da obrigação, ou sua colocação à disposição do interessado (Lei no 5.172,
de 1966, art. 63, inciso I).
(...)
§ 3o A expressão “operações de crédito” compreende as operações de:
I - empréstimo sob qualquer modalidade, inclusive abertura de crédito e desconto
de títulos (Decreto-Lei no 1.783, de 18 de abril de 1980, art. 1o, inciso I);
II - alienação, à empresa que exercer as atividades de factoring, de direitos
creditórios resultantes de vendas a prazo (Lei no 9.532, de 1997, art. 58);
III - mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica
e pessoa física (Lei no 9.779, de 1999, art. 13).
Por conseguinte, nas operações de créditos envolvidas na autuação, nas quais
houve a disponibilização para pessoas jurídicas ligadas, ainda que tenha sido decorrente de
adiantamentos a pessoas ligadas ou compensados posteriormente com valores devidos, houve a
disponibilização de recursos financeiros para as jurídicas ligadas, estando caracterizado o mútuo
pela transferência do domínio de coisa fungível (dinheiro), com a consequente incidência do IOF.
Esse mesmo entendimento tem sido prevalecente na CSRF do CARF, conforme
denotam as seguintes ementas:
IOF. MÚTUO. OPERAÇÃO DE CONTA CORRENTE. GESTÃO DE CAIXA ÚNICO.
DISPONIBILIZAÇÃO E/OU TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS ENTRE
PESSOAS JURÍDICAS. INCIDÊNCIA.
Fl. 699
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.946 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720037/2020-18
8
A disponibilização e/ ou a transferência de recursos financeiros a outras pessoas
jurídicas (coligadas), ainda que realizadas sem contratos escritos, mediante a
escrituração contábil dos valores cedidos e/ ou transferidos, com a apuração
periódica de saldos devedores, constitui operação de mútuo sujeita à incidência
do IOF.
(acórdão no9303-010.184, CSRF / 3a Turma, relatoria do Conselheiro Luiz Eduardo
de Oliveira Santos, sessão de 12 de fevereiro de 2020)

DISPONIBILIZAÇÃO E/OU TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS ENTRE
PESSOAS JURÍDICAS. OPERAÇÃO DE CONTA CORRENTE. APURAÇÃO PERIÓDICA DE
SALDOS CREDORES E DEVEDORES. INCIDÊNCIA.
A disponibilização e/ ou a transferência de recursos financeiros a outras pessoas
jurídicas, ainda que realizadas sem contratos escritos, mediante a escrituração
contábil dos valores cedidos e/ ou transferidos, com a apuração periódica de
saldos devedores, constitui operação de mútuo sujeita à incidência do IOF.
(acórdão 9303-005.583, CSRF / 3a Turma, relatoria do Conselheiro Andrada
Canuto Natal, sessão de 13 de agosto de 2019)
Vale citar também a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que vai no
mesmo sentido aqui exposto neste voto (RESP no 1.239.101/RJ):
TRIBUTÁRIO. IOF. TRIBUTAÇÃO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO CORRESPONDENTES
A MÚTUO DE RECURSOS FINANCEIROS ENTRE PESSOAS JURÍDICAS. ART. 13, DA
LEI N. 9.779/99.
1. O art. 13, da Lei n. 9.779/99, caracteriza como fato gerador do IOF a ocorrência
de "operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre
pessoas jurídicas" e não a específica operação de mútuo. Sendo assim, no
contexto do fato gerador do tributo devem ser compreendidas também as
operações realizadas ao abrigo de contrato de conta corrente entre empresas
coligadas com a previsão de concessão de crédito.
2. Recurso especial não provido.
(negrito nosso)
Com essas considerações, rejeita-se os argumentos de defesa da Recorrente,
mantendo-se integralmente a autuação fiscal.

Da não aplicação da multa de ofício
Neste tópico, a recorrente solicita, alternativamente, o cancelamento da multa de
ofício, haja vista que a empresa, em Recuperação Judicial, encontrava-se em 2014 em grave
situação financeira, em verdadeiro “estado de necessidade”, concentrando todos os seus esforços
para a manutenção de sua atividade econômica e da preservação do seu grupo econômico.
Fl. 700
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.946 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720037/2020-18
9
Nesse cenário, aduz que, ao menos, deve ser cancelada a multa de ofício aplicada,
já que a ausência de recolhimento do IOF deveu-se à ausência de recursos financeiros para tanto.
Sem razão à recorrente.
Como se percebe, a recorrente pede a relevação da penalidade aplicada em vista da
situação financeira pela qual o grupo passou à época.
Quanto ao pedido de relevação de penalidade, entendo que inexiste previsão legal
para a sua aplicação ao caso ora analisado, bem como, falta competência a este colegiado para
análise desse tipo de pedido, pois cabe ao Ministro da Fazenda a competência para esse tipo de
análise, conforme os artigos 26 e 40, do Decreto n° 70.235, de 06/03/1972:
Art. 26. Compete ao Ministro da Fazenda, em instância especial:
[...]
II - decidir sobre as propostas de aplicação de equidade apresentadas pelos
Conselhos de Contribuintes.
[...]
Art. 40. As propostas de aplicação de equidade apresentadas pelos Conselhos de
Contribuintes atenderão às características pessoais ou materiais da espécie
julgada e serão restritas à dispensa total ou parcial de penalidade pecuniária, nos
casos em que não houver reincidência nem sonegação, fraude ou conluio.
No caso ora analisado, no entanto, entendo que a recorrente não atende aos
requisitos necessários para proposta de equidade, haja vista a reincidência da infração em anos
seguintes, como constatado no processo no 16004.720037/2020-18, a ser julgado nesta mesma
sessão.
Como é cediço, a autoridade fiscal é vinculada à lei, que tem a multa de ofício
lançada lastreada n art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/1996.
Assim, não havendo qualquer dispositivo legal em sentido contrário que preveja a
exclusão da multa de ofício aplicada, tem-se que o auditor cumpriu o seu dever de ofício, visto que
a referida multa é devida nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração
e nos de declaração inexata.
Deve ser mantida, portanto, a multa de ofício aplicada.

Dispositivo
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo

Fl. 701
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.946 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720037/2020-18
10

Fl. 702
DF CARF MF
Original